Tribunal: TJDFT
Processo: 0748360-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748360-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIMONE SANTOS RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento n.o 0711016-44.2024.8.07.0018, rejeitou a tese do DF para incidência da Selic apenas sobre o montante principal atualizado, remetendo os autos à Contadoria Judicial para atualização. Em suas razões recursais, o agravante afirma, em síntese, que a taxa SELIC já englobaria correção monetária e juros de mora, de modo que seria indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Sustenta que a taxa Selic deve incidir somente sobre o crédito principal e não sobre valores já corrigidos, do contrário, restaria configurado o anatocismo (juros sobre juros). Alega, por esta razão, excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte exequente. Rechaça a aplicação do art. 22 da Resolução n. 303/2019 do CNJ e consigna que a incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado viola o enunciado da Súmula 121 do STF. Defende a inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução n. 303/2019, violação do Princípio do planejamento, impacto sobre as despesas públicas e, por fim, ofensa ao princípio da separação dos poderes. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que a taxa SELIC incida apenas sobre o principal corrigido (principal + correção) e não sobre o principal corrigido mais juros. Sem preparo, ante a isenção legal do agravante. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO Diante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, de que o reconhecimento da repercussão geral não implica automaticamente na suspensão dos processos que tratem da questão em todo o território nacional, sendo responsabilidade do Ministro Relator determinar ou modular essa suspensão, e considerando que o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do RE 1.516.074/TO (Tema 1.349), não determinou a suspensão nacional de todos os processos relacionados ao Tema 1.349, afasto o sobrestamento dos presentes autos e determino a retomada da marcha processual. Nesse sentido, o entendimento majoritário deste egrégio Tribunal é de que não há necessidade de sobrestamento do processo em razão do Tema 1.349 do STF. Confira-se: “(...) 6. Acrescente-se que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 1.516.074 (Tema 1.349), todavia não foi determinada a suspensão dos feitos que tratam da mesma questão”. (Acórdão 1989419, 0754243-41.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) “(...) 4. O Tema n. 1.349 do STF foi afetado sem haver determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria em todo o território nacional”. (Acórdão 1989037, 0700127-51.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) “(...) 8. O Tema 1.349 do STF não impôs sobrestamento dos processos, e a ADI 7435/RS ainda não suspendeu a norma questionada, não havendo motivo para paralisar a execução”. (Acórdão 1989626, 0752682-79.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025.) “(...) 12. Suspensão do feito executivo por força da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS e do Tema de Repercussão Geral n. 1.349 do e. STF que não se revela cabível, porquanto ausente, até o momento, decisão que suspenda os efeitos da Resolução n. 303/2019 do c. STJ, ou que determine o sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria”. (Acórdão 1983462, 0749995-32.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) Portanto, retiro o sobrestamento do processo e passo à análise do pedido de efeito suspensivo, dando prosseguimento no processamento do recurso. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. No que tange à análise da probabilidade do provimento do direito, faz-se necessário registrar que o art. 3o da EC no 113/2021 estabelece que: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. (grifo nosso). A 7a Turma Cível desta e. Corte de Justiça possui precedentes no sentido de que, “a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n. 113/202, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente” (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale, ainda, destacar que não há que se falar em inconstitucionalidade da referida norma, principalmente no que no que tange à alegada violação ao Princípio da separação dos poderes, tendo em vista que a atuação do CNJ decorre da Emenda Constitucional no 114/2021, que acrescentou o art. 107-A, § 3o, ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que expressamente prevê a competência do Conselho Nacional de Justiça para a regulamentação do novo regime de precatórios. Dessa forma, em uma análise perfunctória dos autos principais, própria do momento processual, entendo que não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do crédito que corresponde ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora. Logo, diante da ausência da alegada duplicidade, que ocasionaria, em tese, o excesso no valor do crédito como apontado pelo recorrente, deve ser mantida a decisão interlocutória agravada. Ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador